Tribunal: TJMT
Processo: 1015389-96.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015389-96.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO PEREIRA OTANO PEIXOTO - CPF: 720.817.161-00 (APELANTE), PRISCILA MENDONCA DE AGUILAR ARRUDA - CPF: 350.880.278-77 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL - SAQUE/LEVANTAMENTO DE SALDO DO FGTS – INFERTILIDADE - REPRODUÇÃO ASSISTIDA - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - PROTEÇÃO À FAMÍLIA - LEI 8.036/90. ARTIGO 20 –POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Considerando a iterativa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de permitir o saque dos valores depositados, a fim de que seja atendida a finalidade social do Fundo e atenta aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção e promoção da família e ao direito à saúde, devem os valores da conta vinculada da parte requerente ser imediatamente liberados de modo a fazer frente às despesas necessárias a reprodução assistida, tendo em vista as particularidades que envolvem o caso.

“ 2. A autora possui "infertilidade primária" e "baixa reserva ovariana", de modo que as moléstias a que está submetida em razão de sua condição habilitam-na ao enquadramento nas hipóteses do referido dispositivo. 3. Sentença mantida.” (TRF-4 - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50158539620214047107, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 06/04/2022, QUARTA TURMA)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível, interposto por
RENATO PEREIRA OTANO PEIXOTO
contra sentença proferida nos autos do “Alvará Judicial para liberação de seu FGTS” de forma rápida, que indeferiu o pedido, com fundamento no artigo 487, I, do CPC e julgou improcedente com resolução de mérito.

Explica o apelante que
“trata-se de procedimento de jurisdição voluntária, cujo o qual o Apelante teve negado em sentença o pedido de levantamento de valores constantes do saldo vinculado à conta FGTS de sua titularidade, para tratamento de infertilidade de sua esposa, a qual figura como dependente. O casal pretende utilizar parte do saldo do FGTS na realização do procedimento de Fertilização in Vitro indicado por médico habilitado por meio de Relatório Médico pormenorizado. ’.

Afirma que possuem, ele 41 anos e sua esposa 36 anos; que tentaram engravidar por 02 dois anos, porém, sem sucesso; que
“Diante das inúmeras tentativas naturais fracassadas e com o avanço da idade reprodutiva da Sra. Silene e da já comprovada baixa de óvulos por laudo médico. Foi iniciado tratamento multidisciplinar e, em investigação diagnóstica, detectaram alterações que identificaram a origem da infertilidade, enumeradas abaixo: 1. Adenomiose (CID N85),1 2. Endometriose (CID N80),2 3. Endometrite crônica (CID N71), 3 4. Presença de células NK – natural killers e 1 plasmócito/2mm2 no útero. 4 5. Baixa reserva ovariana”.

Assevera que o médico orientou que o procedimento deve ser realizado com urgência, devido à baixa reserva de óvulos e idade avançada da paciente, sob o risco de perecimento do estado clínico favorável para o procedimento e perda de chance de gravidez.

Defende que, conforme extrato, existe saldo de FGTS no valor de R$ 55.496,14.

No que tange aos fundamentos da sentença, de ausência de justa causa que legitime a liberação do saldo do FGTS para o tratamento de Fertilização in Vitro, pois o objetivo do levantamento dos valores não corresponderia ao tratamento de doença grave, defende ser possível o levantamento do saldo da conta, que, apesar de excepcional, evitará maiores prejuízos ao sucesso da reprodução assistida.

Aponta que a infertilidade é catalogada como doença na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID 10 N97), então é inegável que seu tratamento consiste na garantia do direito à saúde e que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a enumeração constante do artigo 20 da Lei no 8.036/90 não é taxativa, sendo possível, em casos excepcionais, o deferimento da liberação dos saldos do FGTS em situação não elencada no mencionado preceito legal.

Colaciona precedente do Tribunal de Justiça.

Acrescenta ainda que a esposa é sua dependente e necessita do tratamento com urgência devido à baixa reserva de óvulos e outros agravos à sua saúde reprodutiva, sob o risco da perda da chance de gravidez. Vez que, consta expresso no Relatório Médico a necessidade da realização do tratamento de FIV com URGÊNCIA em decorrência da baixa reserva ovariana e à idade avançada da paciente, que apresenta o RISCO DE PERECIMENTO do estado clínico favorável para o procedimento tendo como consequência gravíssima a perda da chance de gravidez pelo casal.

Finaliza ponderando que está sendo analisado pela Câmara dos Deputados o Projeto de Lei no 55/23 que busca alterar a Lei do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para permitir que o trabalhador utilize recursos da conta vinculada ao fundo para custear tratamento de reprodução assistida. A proposta inclui os gastos com a fertilização entre os casos em que é permitido o saque do saldo acumulado pelo trabalhador no FGTS.

Requer seja acolhido o pedido de expedição de alvará judicial para levantamento do valor de R$ 33.603,00 (Trinta e três mil e seiscentos e três reais) contidos em sua conta vinculada ao FGTS.

Recurso tempestivo e preparo.

Sem contrarrazões, pela natureza do procedimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso contra sentença proferida nos autos do “Alvará Judicial para liberação de seu FGTS” de forma rápida que indeferiu o pedido, com fundamento no artigo 487, I, do CPC e julgou improcedente, com resolução de mérito.

Primeiramente, de acordo com a jurisprudência do STJ, o pedido de expedição de alvará para liberação do FGTS será da competência da Justiça Estadual (quando não houver nenhuma resistência da entidade gestora e, portanto, o processo for de jurisdição voluntária) ou da Justiça Federal (quando a Caixa Econômica Federal oferecer qualquer resistência a tal liberação (e, portanto, for configurada a litigiosidade).

A respeito, os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VERBAS DO FGTS. RESISTÊNCIA DA CEF. JURISDIÇÃO CONTENCIOSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1.A jurisprudência da Primeira Seção do STJ firmou-se no sentido de que, sendo, em regra, de jurisdição voluntária a natureza dos feitos que visam à obtenção de alvarás judiciais para levantamento de importâncias relativas a FGTS, PIS /PASEP, seguro-desemprego e benefícios previdenciários, a competência para julgá-los é da Justiça Estadual.

2. Por outro lado, havendo resistência da CEF, competente para processar e julgar a causa é a Justiça Federal, tendo em vista o disposto no art. 109, I, da CF/1988.

3.In casu, verifico que houve obstáculo por parte da Caixa Econômica Federal quanto ao levantamento do FGTS requerido pelo autor, o que evidencia a competência da Justiça Federal para o julgamento da demanda, nos termos do art. 109, I, da Constituição da Republica.

4.Constatada a competência de um terceiro Juízo, estranho aos autos, admite-se-lhe a remessa do feito.

5. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça Federal de Santos/SP, apesar de não integrar o presente conflito”(STJ - S1 - Primeira Seção - CC 105206/SP - Conflito de Competência - Rel. Min. Herman Benjamim - Dje 28/08/2009).

Sendo o processo de jurisdição voluntária e preenchido os requisitos legais,
recebo o recurso de apelação
, em seus efeitos legais.

Passo a apreciá-lo.

A magistrada
a quo
não autorizou o saque ao fundamento

de que a fertilização
in vitro
não se enquadra em nenhum dos casos tipificados pelo legislador originário e não há como equiparar a hipótese de infertilidade com caso de doença grave, a ponto de permitir a liberação do saldo fundiário.

Pois bem.

As hipóteses de levantamento do saldo do FGTS estão elencadas no artigo 20 da Lei n. 8.036/1.990, e, de fato a fertilização
in vitro
não se enquadra no rol de itens autorizariam a liberação.

Ocorre que, com passar dos anos e, atento à evolução da sociedade, a jurisprudência passou a interpretar o artigo mencionado como de caráter exemplificativo, ou seja, as hipóteses ali elencadas preveem apenas as situações mínimas.

Especificamente a respeito da produção assistida, os julgadores mais modernos, vem admitindo liberação do FGTS, a fim de ser atendida a finalidade social do Fundo, que são o princípio da dignidade da pessoa humana, proteção e promoção familiar e ao direito à saúde.

Para ilustrar:

“MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA OFICIAL. SALDO FGTS. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SAQUE/LEVANTAMENTO DE SALDO DO FGTS. REPRODUÇÃO ASSISTIDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO À FAMÍLIA. LEI 8.036/90. ARTIGO 20. (IM) POSSIBILIDADE. I. O direito do trabalhador à movimentação de conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não é amplo e irrestrito, estando autorizada nas hipóteses elencadas na Lei n.o 8.036/1990. II- Considerando a iterativa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte no sentido de permitir o saque dos valores depositados, a fim de que seja atendida a finalidade social do Fundo e atenta aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção e promoção da família e ao direito à saúde, devem os valores da conta vinculada da parte requerente ser imediatamente liberados de modo a fazer frente às despesas necessárias ao tratamento requerido.” (TRF-4 - AC: 50043311720224047114 RS, Relator: SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 26/04/2023, QUARTA TURMA)

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. FGTS. LIBERAÇÃO DE VALORES. REPRODUÇÃO ASSISTIDA. CUSTEIO DE TRATAMENTO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. 1. O rol do artigo 20 da Lei 8.036/1990 é exemplificativo, podendo ser concedida a liberação dos valores da conta do FGTS em outras situações, mediante análise das particularidades do caso concreto. 2. A autora possui "infertilidade primária" e "baixa reserva ovariana", de modo que as moléstias a que está submetida em razão de sua condição habilitam-na ao enquadramento nas hipóteses do referido dispositivo. 3. Sentença mantida.” (TRF-4 - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50158539620214047107, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 06/04/2022, QUARTA TURMA)

“LEVANTAMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO À FAMÍLIA. REPRODUÇÃO ASSISTIDA. FINALIDADE SOCIAL DO FUNDO. Considerando a iterativa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte no sentido de permitir o saque dos valores depositados, a fim de que seja atendida a finalidade social do Fundo e atenta aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção e promoção da família e ao direito à saúde, devem os valores da conta vinculada da parte requerente ser imediatamente liberados de modo a fazer frente às despesas necessárias ao tratamento requerido.” (TRF-4 - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50198995720184047100 RS 5019899-57.2018.4.04.7100, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/09/2018, TERCEIRA TURMA)

Após estudo e reflexão sobre a matéria, que detém certa atualidade, filio-me à corrente que admite o levantamento do FGTS, para reprodução assistida, mediante análise das particularidades do caso concreto.

No caso, a esposa do apelante já tentou por diversas vezes engravidar, sem êxito; iniciaram tratamento de fertilidade, onde Silene passou pelo primeiro tratamento cirúrgico em novembro de 2017. Após, a mesma fez uso de medicamentos para estimular a ovulação por três ciclos, mas também não obteve êxito na gestação natural. Em 2022 a esposa do autor foi diagnosticada com alterações que identificaram a origem da infertilidade, dentre elas: adenomiose (CID N85), endometriose (CID N80), endometrite crônica (CID N71), presença de células NK – natural killers e 1 plasmócito/2mm2 no útero. O médico que assiste a cônjuge do autor indicou o tratamento de fertilização in vitro como sendo o procedimento indicado à reprodução.

Assim, muito embora a reprodução
in vitro,
não envolva uma doença que coloque em risco à vida, conforme registrou a sentença, tenho que o cenário se assemelha a um tratamento, em razão de doença grave, inclusive aliada à baixa reserva ovariana decorrente do avanço da idade.

Ademais, conforme lembrou o apelante em suas razões recursais, o tema é tão relevante para sociedade e a necessidade de evolução, que neste ano, passou a tramitar na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 55/2023, proposto pelo deputado Marangoni (União/SP), que tem como objetivo alterar a Lei no 8.036/ 1990, para incluir na legislação do FGTS a hipótese a movimentação da conta vinculada do trabalhador para o custeio do tratamento de reprodução assistida; assim, aprovada essa legislação, encerra-se em definitivo toda e qualquer discussão sobre a possibilidade ou não do levantamento do saldo.

Além dos precedentes colacionados, outras decisões favoráveis já foram publicadas na rede mundial de computadores.

https://www.conjur.com.br/2021-mai-06/justica-permite-saque-parcial-fgts-bancar-reproducao-assistida

https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2023/05/casal-de-lajeado-ganha-na-justica-o-direito-de-usar-fgts-para-fertilizacao-in-vitro-clhrt0l0d003f0165lk28ofzm.html

https://ibdfam.org.br/noticias/8458/Saque+do+FGTS+pode+ser+efetuado+para+custeio+da+reprodu%C3%A7%C3%A3o+assistida+de+casal+homoafetivo

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para autorizar a expedição de alvará judicial para levantamento do valor de R$ 33.603,00 (Trinta e três mil e seiscentos e três reais) contidos em sua conta vinculada ao FGTS, em nome do apelante.
Devendo as demais providências serem adotadas no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023